Tribunal: TJMT
Processo: 1039441-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039441-35.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Substituição Tributária, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0001-98 (RECORRIDO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE ANÁLISE HÁ MAIS DE ANO – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5o DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1039441-35.2018.8.11.0041 impetrado por
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
contra ato praticado pelo gerente
de Fiscalização do Seguimento de Combustíveis e Bio Combustíveis/GFGS
,
determinando a conclusão no prazo de
30
(
trinta
) dias dos processos administrativos nos
5289979/2017, 5290231/2017 e 5290253/2017.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
52874969
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1039441-35.2018.8.11.0041 impetrado por
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
, para determinar que a autoridade coatora promovesse a conclusão d
os processos administrativos nos
5289979/2017, 5290231/2017 e 5290253/2017, no prazo de 30 (trinta) dias.

Extrai-se dos autos que a impetrante ingressou com 3 (três) pedidos administrativos, visando a restituição de indébitos que alega ter direito.

No entanto, após mais de 1 (um) da formalização dos requerimentos ainda não havia nenhuma resposta por parte da autoridade coatora.

Aduz que
“o art. 10o, § 1o da Lei Complementar 87/96 dispõe claramente que a autoridade coatora possui o prazo legal de 90 (noventa) dias para fornecer documento homologando o valor pretendido pelo contribuinte”.

Sustenta ainda o princípio da duração razoável do processo.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 -
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Além disso, procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020